Tribunal: TJMT
Processo: 1055638-44.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055638-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA ANGELO SANTOS - CPF: 183.139.144-91 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. FRAUDE BANCÁRIA. CONDUTA DE AGENTE CRIMINOSO COM A PARTICIPAÇÃO DA PRÓPRIA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É incabível imputar responsabilidade à instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude quando a transação ocorreu através de participação da própria parte autora, sem evidência de falha na prestação do serviço bancário.

A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido, o que não se verifica na hipótese.

Inexistência de comprovação de falha nos sistemas de segurança da instituição bancária. Impossibilidade de se imputar ao banco a responsabilidade por golpe decorrente de conduta exclusiva do consumidor. Aplicação do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que a instituição financeira não adotou as medidas necessárias para coibir a ocorrência da fraude.

Contrarrazões ofertada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço pela instituição recorrida em razão da fraude sofrida pela parte consumidora.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

É incontroverso que os valores foram transferidos mediante induzimento por terceiros fraudadores, que se passaram por advogado da autora e, posteriormente, por outra pessoa que se identificou como Ricardo Almeida, através de vídeo chamada. Na sequência, os criminosos tiveram acesso remoto às contas bancárias da promovente e realizaram as movimentações questionadas.

No entanto, verifica-se que as transações foram efetivadas mediante utilização de senhas pessoais e dispositivos previamente cadastrados pela própria correntista, inexistindo qualquer prova de falha na prestação dos serviços do banco promovido.

A parte promovida sustentou, em sua defesa, que a transação foi realizada por meio de dispositivo previamente autorizado pela parte promovente e mediante o uso de senha pessoal, fato que, inclusive, foi confirmado pelo próprio autor.

O "golpe do falso advogado" e o “golpe do PIX”, embora seja uma fraude, não configura uma falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, mas sim uma conduta negligente da própria vítima, que realizou a transação de forma voluntária, configurando a culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro, o que rompe o nexo causal entre a prestação de serviço do banco e o dano sofrido.

Inclusive, a transferência de valores foi realizada mediante pix, que se trata de transação bancária imediata, o que impede qualquer tentativa de bloqueio. [...]”

Em análise ao conjunto probatório dos autos, a situação demonstra, em verdade, descuido por parte da recorrente, que seguiu as instruções de terceiro sem a interferência da recorrida.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Não se trata de caso de vazamento de dados pelo banco recorrido, pois a parte recorrente foi vítima de golpe e seguiu as instruções de falsário sem se atentar às operações que estava realizando, o que vulnerabilizou sobremaneira sua conta bancária.

Há, no caso, culpa exclusiva da vítima.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição, haja vista que a atuação da parte recorrida, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente em nada contribuiu para a vulnerabilização da segurança da conta, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (selfie) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente, vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE PAGAMENTO ANTECIPADO PARA APROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCERIA RECLAMADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A legitimidade de partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes.

2. No presente caso, em que se o Reclamante, ora Recorrente, alegar que estava contratando empréstimo, no valor de R$ 5.000,00, junto à instituição financeira Reclamada, sendo lhe solicitado uma antecipação para aprovação no valor de R$248,00, da análise dos autos inexiste prova de que a contratação foi realizada com consultor da Reclamada CREDITAS, uma vez que as conversas de WhatsApp juntadas estão recordadas, sem detalhamento do número que estava em contato com o autor, aliado ao que de a transferência bancária realizada tinha como favorecido pessoa física – Carla Fernanda Rodrigues Silva, pessoa estranha a instituição financeira Reclamada, que se trata de pessoa jurídica registrada no CNPJ: 32.997.490/0001-39.

3. Desta forma, se a contratação não ocorreu com a instituição financeira Reclamada, mas sim com terceiros fraudadores, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco Reclamado deve ser acolhida, razão pela qual, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. A Lei nº 9.099/95 dá maior liberdade ao Juiz de Direito para determinar as provas que entender ser necessária, dar especial valor às regras de experiência comum e adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, em conformidade com o disposto no art. 5º e 6º, in verbis:

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Em análise ao escorço fático, bem como as provas trazidas à baila, não deixam azo de dúvidas que a responsabilidade de fato não compete a empresa requerida, por dois motivos ensejadores: 1) não existe ratificação da relação jurídica entre as partes; 2) o comprovante de pagamento que ensejaria o comando condenatório de eventual restituição não consigna o nome da empresa e sim de pessoa física, alheia a demanda. Portanto, por tais razões é patente reconhecer a ilegitimidade da ora contestantes”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, acolho a prejudicial de ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV do CPC, com a consequente EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1020938-44.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Raciocínio semelhante já foi exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco sem que haja conduta participativa, porque não teria como sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que as condições do engodo (fato delituoso) tiveram como condutor a transferência de valores a terceiros, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Dessa forma, não há que se falar em ocorrência de dano moral.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei n. 9.099/95). Contudo, essa cobrança está suspensa, conforme o artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025